Tribunal: TJMT
Processo: 1044875-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044875-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 041.023.511-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NORMA PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial sob o fundamento de abandono da causa pelo exequente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo § 1º do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC, autoriza a extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, desde que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. No caso concreto, não há nos autos prova da realização da intimação pessoal da parte exequente, sendo inviável a extinção do processo sem essa formalidade essencial.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reforça a necessidade da intimação pessoal da parte autora para configurar o abandono da causa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem essa formalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019.

TJMT, Apelação Cível n. 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024. TJMT, Apelação Cível n.0002511-59.2014.8.11.0046, Rel Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO HONDA S.A., contra sentença proferida que, nos autos da Ação de busca e Apreensão n. 1044875-92.2024.8.11.0041 movida em desfavor de EDSON DOS SANTOS, que por analogia aos termos do art. 485, III, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais o Apelante defende, em síntese, violação ao § 1º do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para suprir a falta, contendo advertência, conforme previsto em norma.

Sustenta que o juízo a quo ao julgar extinto o processo, agiu de forma desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando conduta maliciosa do réu.

Aduz que em momento algum houve inércia por parte do apelante apta a albergar a extinção do feito, motivo pelo qual merece este apelo ser provido.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de cassar a sentença proferida e, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Extrai-se da inicial que o Banco Honda S.A, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de EDSON DOS SANTOS.

Deferida a liminar, foi determinada a intimação da instituição bancária para no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, a ser expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ

O Banco foi intimado pelo Diário Eletrônico (DJEN).em 08/11/2024, como adiante se vê:

"Intimação (35756496)

BANCO HONDA S.A
.

Representante: BANCO HONDA S/A.

Diário Eletrônico (DJEN) (06/11/2024 15:55:55)

O sistema registrou ciência em 08/11/2024 00:00:00

Prazo: 5 dias"

Decorrido o prazo sem a manifestação do autor, o Juízo a quo prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Pois bem.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se no andamento processual, que foi determinada, a intimação da Apelante para manifestação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca do recolhimento das custas para que se procedesse a pesquisa requerida.

No entanto, após a inércia da Apelante, verifica-se que não houve intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

In casu, a intimação da Apelante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1º do CPC.

Isso porque, após análise dos autos, não há constatação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito. E, em consequência, implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1º do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Honda S.A. para anular a sentença e, via de consequência, e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025